Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701562-91.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HAMILTON VILALVA CONDE APELADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO V I S T O S. (Doc. Num. 26769247). Nada há a ser provido, ressaltando que o pedido de realização de vistoria foge à esfera de competência desta instância revisora e, se o caso, deverá ser formulado em sede de eventual cumprimento provisório de sentença. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador